Tribunal: TJBA
Processo: 8028119-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028119-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARULINE PAULA BALDUINO RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/18 (ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS). PENA DEFINITIVA ARBITRADA EM 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. INOCORRÊNCIA. NORMATIVO QUE ENTROU EM VIGOR APÓS A EXPEDIÇÃO DO MANDADO PRISIONAL DO PACIENTE. PLEITO SIMILAR AO ORA ANALISADO REQUERIDO NO BOJO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA EM REGIME COMPATÍVEL AO QUE FOI CONDENADO. IMPERIOSA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE CUMPRIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus
,

impetrado
por
CARULINE PAULA BALDUINO RODRIGUES

em favor de
CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS SOUZA,
contra ato do

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA EUNÁPOLIS/BA
,

ora apontado como autoridade coatora,

objetivando que lhe seja assegurando o direito de cumprimento da pena em regime compatível com o título judicial exarado nos autos da Ação Penal de nº 0301534-86.2016.8.05.0079.

2.
Emerge dos autos de origem que o Paciente foi condenado pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, nos autos da Ação Penal de nº 0301534-86.2016.8.05.0079, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal com a redação anterior à Lei nº 13.654/18 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa (id 198541159, dos autos primevos).

2.1
Interposto recurso de Apelação pela Defesa (id 198541175, autos de origem), o recurso fora conhecido e desprovido, conforme Acórdão que reporta ao id 209724685 daqueles autos, constando da certidão de id 209724696 o trânsito em julgada da referida Ação Penal em 27.06.2022. Após, em 18.08.2022, certificou-se, ao id 224196516, a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do ora Paciente, cujo cumprimento ocorreu no Estado de Goiás no dia 20.12.2024 (
ex v
i certidão de id 481862364), com realização da Audiência de Custódia na data de 15.01.2025, ocasião em que a Magistrada Plantonista determinou a redistribuição dos autos ao Juízo competente, conforme termo acostado ao id 481851902. (todos os id's citados se referem aos autos de origem).

2.2
Pleiteada, naqueles fólios, a revogação da prisão do ora Paciente, o Ministério Público manifestou-se, ao id 482294054, contrariamente ao pleito, destacando que a expedição do mandado de prisão se deu após o trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo o Magistrado primevo, em 03.02.2025, proferido a decisão de id 483751134 indeferindo o quanto requerido, mantendo a custódia para o cumprimento da pena imposta na ação penal principal.

2.3
Em consulta ao sistema SEEU constatou-se que o incidente de Execução Penal fora instaurado na data de 19.03.2025, sendo tombado sob o nº 2000048-90.2025.8.05.0079, com guia de recolhimento definitivo acostada ao ev. 1.4 e, em resposta a requerimento da Defesa, o Juízo da Execução, por meio de despacho datado de 30.04.2025, constante do ev. 26, determinou que se oficiasse com urgência ao Juízo processante para encaminhasse os dados do tempo prisional do Sentenciado ou informações a respeito, para que se analisasse a ocorrência de detração penal, informações que foram juntadas ao ev. 28.2, na data de 13.05.2025, e aguardam análise judicial.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta em discussão cinge-se em averiguar a (in)ocorrência de constrangimento ilegal em face do Paciente consubstanciada no fato de que este foi preso em decorrência de sentença penal transitada em julgada sem que tenha sido previamente intimado para o início de cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos da Resolução CNJ nº 474/2022, bem como sem que tenha sido realizada audiência admonitória, permanecendo custodiado em regime mais gravoso que o fixado no
decisum
condenatório.

III. Razões de decidir

4.
O
instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou

status
na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

5.
A Resolução CNJ nº 474/2022 deu nova redação do art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, que passou a contar com a seguinte redação:
Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56.

5.1
Entretanto, malgrado a Impetrante aponte ter havido afronta ao supracitado dispositivo legal o que se depreende do caso em comento é que a decisão que condenou o Paciente transitou em julgado em 27.06.2022, sendo que o mandado de prisão preventiva fora expedido em 18.08.2022, ao passo em que a supramencionada Resolução entrou em vigor no dia 09.09.2022, ou seja, em data posterior ao decreto prisional, não se aplicando, portanto, ao caso em exame.

5.2
Para além disso, destaque-se que o C. STJ se manifestou no sentido de que
“[a]o interpretar a Resolução n. 417/2021 do CNJ, o julgador precisa ter cuidado para não criar brechas que possibilitem resistência à execução. Em hipótese de apenado em local incerto, será necessária a determinação da prisão (conforme o art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP) para evitar a prescrição e garantir a efetividade da sentença.”
(STJ - AgRg no HC: 890182 ES 2024/0038515-0)

6.
Ademais, conforme relatado nos fólios e bem denotado pela ilustre Procuradora de Justiça, consta dos autos de Execução Penal despacho do Magistrado primevo determinando que se oficiasse com urgência ao Juízo processante para que encaminhasse os dados do tempo prisional do Paciente ou informações a respeito, com vistas a se computar no cálculo o tempo de prisão preventiva do Sentenciado, informações estas que, inclusive, já foram juntadas ao ev. 28, aguardando-se tão somente o pronunciamento do Juiz da Execução.

7.

Entretanto, há uma nuance a ser observada, tendo em vista que o Paciente ainda se encontra em regime fechado, que é mais gravoso do que aquele que lhe foi imposto em sentença condenatória, de forma que se mostra imperiosa a expedição de guia de execução provisória para fins de início do cumprimento da reprimenda penal nos moldes do quanto decidido pela sentença.

8.
Diante do panorama apresentado neste caderno processual,
entendo pela necessidade da imediata expedição de guia de execução, de modo que possa o Paciente ser encaminhado, imediatamente, para estabelecimento compatível com o regime a que foi condenado (semiaberto).
Quanto aos demais pleitos, recomenda-se ao Juízo de origem que diligencie no sentido de efetuar a competente detração penal e analisar os demais requerimentos da Defesa, com a urgência que o caso requer.

9.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp, pela denegação da ordem, conforme opinativo de id
84022714
.

IV. Dispositivo

10.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

para

determinar a expedição de guia de execução de pena, de modo que possa o Paciente ser encaminhado
, imediatamente, para estabelecimento compatível com o regime a que foi condenado (semiaberto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8028119-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante a
CARULINE PAULA BALDUINO RODRIGUES
e

como paciente
CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça